Tribunal: STF
Processo: HC 71926
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  O uso  de viatura  militar -  no caso, viatura empregada
para  policiamento  - não  caracteriza  o uso  de  "qualquer material
belico,  sob guarda,  fiscalização ou  administração militar",  a que
alude a letra "f" do inciso II do artigo 9. do Código Penal Militar.
          -  A  Constituição  Federal (art. 125, PAR. 4.)  só outorga
competência  a  Justiça  Militar  estadual  para  processar  e julgar
policiais  militares quando  se tratar  de crime  militar definido em
lei, o que não ocorre na hipótese sob julgamento.
          "Habeas corpus" indeferido.